Tribunal: TJPA
Processo: 0808723-47.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): NADJA NARA COBRA MEDA
Órgão julgador: NADJA NARA COBRA MEDA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10013 - Enriquecimento ilícito
Data de julgamento: 2020-03-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0808723-47.2019.8.14.0000
AGRAVANTE: JOSE CRISTIANO MARTINS NUNES

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora NADJA NARA COBRA MEDA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – INDISPONIBILIDADE DOS BENS - EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES PARA A DECRETAÇÃO DA MEDIDA - INTELIGÊNCIA DO ART. 37, § 4º, DA CF/88 C/C ART. 16, § 2º, DA LEI N. 8.429/92 - AGRAVO NÃO PROVIDO – DECISÃO UNÂNIME.

1 – Mantenho a decretação de indisponibilidade dos bens em sede de ação de improbidade administrativa, uma vez que, basta que o magistrado vislumbre presentes a existência de fortes indícios de responsabilidade na prática de atos de improbidade, com danos ao erário, como ocorre na hipótese em julgamento
.

2 - Recurso conhecido e não provido. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
, conhecer o recurso e negar provimento

no sentido de que seja mantida a r. decisão liminar atualmente proferida, em tudo obedecidas às formalidades legais, nos termos do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezesseis dias do mês de março de 2020

Este julgamento foi presidido pela Exma. Sra. Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de AGRAVO DE INSTRUMENTO com pedido de efeito suspensivo interposto por José Cristiano Martins Nunes, contra decisão interlocutória proferida pelo MM. Juízo da Vara Única da Comarca de São Domingos do Capim, que nos autos da Ação Civil Pública por ato de improbidade administrativa ajuizada pelo Ministério Público Estadual, em face de José Cristiano Martins Nunes deferiu os pedidos liminares, para decretar a indisponibilidade de bens do requerido, até o limite do valor de R$ 203.537,73 (duzentos e três mil e quinhentos e trinta e sete reais e setenta e três centavos) nos termos do art. 12, da lei nº 7.347/1985, c/c art. 7º da Lei nº 8.429/1992, e para decretar a quebra do sigilo fiscal do requerido, na forma do art. 198, §1º, I, do CTN, sem prejuízo de nova apreciação da matéria, nos termos do art. 296 c/c art. 298 do CPC.

Em suas razões (Id nº 2325030), o agravante sustenta acerca da inexistência de trânsito e julgado da análise de contas, pendência de decisão administrativa ainda não exarada no TCE/PA. Da impossibilidade de constrição de bens com base em parecer prévio do parquet, ainda, ausência de intimação no âmbito administrativo e ausência de justa causa para recebimento da inicial. Desta forma, é imperiosa que seja reformada a r. decisão ora vergastada, tanto acerca da suposta existência de atos de improbidade decorrente de parecer prévio exarado em processo ainda em tramitação no TCE, quanto sobre a concessão da medida liminar de indisponibilidade de bens.

Pelo exposto, requer a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso, na forma do art. 1.1019, I do NCPC, para sustar o bloqueio de quaisquer valores em nome do agravante, nos termos do art. 833, IV e X do CPC.

Após a devida distribuição, coube à minha relatoria e, nesta condição, proferi a decisão interlocutória (ID nº 2340211), indeferindo o efeito suspensivo requerido.

O Ministério Público do Estado apresentou contrarrazões (ID nº 2558443).

O Parquet de 2º grau manifestou-se (ID nº 2593106), pelo conhecimento e desprovimento do presente recurso.

É o breve relato.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso, pelo que passo a apreciá-lo.

Ressalto que o conhecimento do agravo deve ficar restrito ao acerto ou não da decisão atacada, não sendo viável a discussão aprofundada de temas relativos ao mérito da causa, sob pena do indevido adiantamento da tutela jurisdicional pleiteada, e por consequência em supressão de instância.

Por outro lado, para o deferimento da tutela antecipada ou recursal devem estar presentes os requisitos autorizadores para a sua concessão, quais sejam: fundamento relevante/existência de plausibilidade jurídica
(fumus boni iuris)
e a possibilidade de lesão grave ou de difícil reparação
(periculum in mora)
.

Sem que ocorram esses dois requisitos, que são necessários, essenciais e obrigatoriamente cumulativos, não se admite a concessão da medida liminar.

O termo “probabilidade de direito” deve ser entendido como como a prova suficiente a convencer o juiz de que as afirmações expostas na petição inicial são passíveis de corresponder à realidade.

O “perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, por outro lado exige a configuração de que se não concedida a medida seja impossível o retorno ao
status quo
e, que mesmo sendo viabilizado o retorno ao
status quo
, a condição econômica do réu não garanta que isso ocorrerá ou os bens lesados não sejam passíveis de quantificação de maneira a viabilizar a restituição integral dos danos causados, tal como ocorre com as lesões aos direitos da personalidade,
v.g
, a honra, a integridade moral, o bom nome, entre outros.

Por oportuno, verifica-se que os pressupostos intrínsecos de admissibilidade recursal restam devidamente preenchidos pelo agravante, dado que este possui legitimação e interesse para recorrer; a modalidade recursal utilizada é adequada para atacar a decisão judicial ora analisada, em conformidade com a legislação em vigor; e inexistem fatos que impeçam ou extingam o poder de recorrer.

Feitas essas considerações, passamos a apreciação das questões postas ao exame desta Turma:

Verifica-se que o presente recurso tem por finalidade a reforma da decisão proferida pelo MM. Juízo da Vara Única da Comarca de São Domingos do Capim, que deferiu a medida cautelar de indisponibilidade de bens do agravante, sob o fundamento de que há robustos elementos de informação acostados aos autos. Assim, decretou a indisponibilidade de bens do requerido
até o limite do valor de R$ 203.537,73 (duzentos e três mil e quinhentos e trinta e sete reais e setenta e três centavos
) e para decretar a quebra do sigilo fiscal , na forma do art. 198, §1º, I, do CTN, sem prejuízo de nova apreciação da matéria.

No que tange a indisponibilidade dos bens, é cediço que esta, como toda a medida liminar, visa à efetividade da tutela jurisdicional e está expressamente autorizada na Lei de Improbidade Administrativa, em seu art. 7º. Portanto,

entendo que deverá ser mantida a decisão proferida pelo juízo primeiro grau.

É que para a decretação de indisponibilidade dos bens em sede de ação de improbidade administrativa, basta que o magistrado vislumbre presentes a existência de fortes indícios de responsabilidade na prática de atos de improbidade, com danos ao erário.

Nesse sentido trago a colação o seguinte aresto de julgado:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. MEDIDA CAUTELAR. INDISPONIBILIDADE E SEQÜESTRO DE BENS. REQUERIMENTO NA INICIAL DA AÇÃO PRINCIPAL. DEFERIMENTO DE LIMINAR INAUDITA ALTERA PARS ANTES DA NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. POSSIBILIDADE. ARTS. 7º E 16 DA LEI 8429/92. AFASTAMENTO DO CARGO. DANO À INSTRUÇÃO PROCESSUAL. INTELIGÊNCIA DO ART. 20 DA LEI 8.429/92. EXCEPCIONALIDADE DA MEDIDA. 1. É licita a concessão de liminar inaudita altera pars (art. 804 do CPC) em sede de medida cautelar preparatória ou incidental, antes do recebimento da Ação Civil Pública, para a decretação de indisponibilidade (art. 7º, da Lei 8429/92) e de seqüestro de bens, incluído o bloqueio de ativos do agente público ou de terceiro beneficiado pelo ato de improbidade (art. 16 da Lei 8.429/92), porquanto medidas assecuratórias do resultado útil da tutela jurisdicional, qual seja, reparação do dano ao erário ou de restituição de bens e valores havidos ilicitamente por ato de improbidade. Precedentes do STJ: Resp 821.720/DF, DJ 30.11.2007;

Assim, compulsando os autos, verifica-se que não merece prosperar o recurso
sub examine
, porquanto a decisão interlocutória está correta e justa em relação aos indícios apresentados em 1º grau, senão vejamos:

Com relação a decretação de indisponibilidade de bens do ora agravante, assim dispõe
o art. 37, § 4º, da
Lex Fundamentalis

:

"Os atos de improbidade administrativa importarão a suspensão dos direitos políticos, a perda da função pública, a indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário, na forma e gradação previstas em lei, sem prejuízo da ação penal cabível".

Da leitura do supracitado parágrafo, consta-se que a indisponibilidade dos bens é prevista para os casos em que haja a verificação de atos de improbidade administrativa.

A Lei n.
8.429
, de 02/06/92, que dispõe sobre as sanções aplicáveis aos agentes públicos nos casos de enriquecimento ilícito no exercício de mandato, cargo, emprego ou função na administração pública direta, indireta ou fundacional, mais precisamente em seu art.
16
, disciplina:

"Art. 16. Havendo fundados indícios de responsabilidade, a comissão representará ao Ministério Público ou à procuradoria do órgão para que requeira ao juízo competente a decretação do seqüestro dos bens do agente ou terceiro que tenha enriquecido ilicitamente ou causado dano ao patrimônio público.

"§ 1º O pedido de seqüestro será processado de acordo com o disposto nos arts.
822
e
825
do
Código de Processo Civil
.

"§ 2º Quando for o caso, o pedido incluirá a investigação, o exame e o bloqueio de bens, contas bancárias e aplicações financeiras mantidas pelo indiciado no exterior, nos termos da lei e dos tratados internacionais".

Desta feita, havendo substanciais indícios de que há ato de improbidade administrativa, através de documentos e/ou declarações prestadas por testemunhas, cabível torna-se a medida.

Portanto, na hipótese em julgamento, entendo que deverá ser mantida a decisão proferida pelo juízo primeiro grau. É que para a decretação de indisponibilidade dos bens em sede de ação de improbidade administrativa, basta que o magistrado vislumbre presentes a existência de fortes indícios de responsabilidade na prática de atos de improbidade, com danos ao erário.

Por sua vez,
o periculum in mora,
nessa fase, milita em favor da sociedade, encontrando-se implícito no comando legal que rege, de forma peculiar, o sistema de cautelaridade da ação de improbidade administrativa, no intuito de garantir o ressarcimento ao erário e/ou devolução do produto do enriquecimento ilícito, decorrente de eventual condenação, nos termos estabelecidos no art. 37, § 7º, da Constituição.

Assim, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se firmou no sentido de que o decreto de indisponibilidade de bens em Ação Civil Pública por ato de improbidade administrativa
constitui tutela de evidência e dispensa a comprovação de dilapidação iminente ou efetiva do patrimônio do legitimado passivo, uma vez que o
periculum in mora
está implícito no art. 7º da Lei nº 8.429/1992 (LIA).

Ressalte-se que a Primeira Seção consolidou o referido entendimento no julgamento do REsp 1.366.721/BA, sob a sistemática dos recursos repetitivos (art. 543-C do CPC/73), cujo acórdão ficou assim ementado:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. APLICAÇÃO DO PROCEDIMENTO PREVISTO NO ART. 543-C DO CPC. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. CAUTELAR DE INDISPONIBILIDADE DOS BENS DO PROMOVIDO. DECRETAÇÃO. REQUISITOS. EXEGESE DO ART. 7º DA LEI N. 8.429/1992, QUANTO AO PERICULUM IN MORA PRESUMIDO. MATÉRIA PACIFICADA PELA COLENDA PRIMEIRA SEÇÃO.

1. Tratam os autos de ação civil pública promovida pelo Ministério Público Federal contra o ora recorrido, em virtude de imputação de atos de improbidade administrativa (Lei n. 8.429/1992).

2. Em questão está a exegese do art. 7º da Lei n. 8.429/1992 e a possibilidade de o juízo decretar, cautelarmente, a indisponibilidade de bens do demandado quando presentes fortes indícios de responsabilidade pela prática de ato ímprobo que cause dano ao Erário.

3. A respeito do tema, a Colenda Primeira Seção deste Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Recurso Especial 1.319.515/ES, de relatoria do em. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Relator para acórdão Ministro Mauro Campbell Marques (DJe 21/9/2012), reafirmou o entendimento consagrado em diversos precedentes (Recurso Especial 1.256.232/MG, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em 19/9/2013, DJe 26/9/2013; Recurso Especial 1.343.371/AM, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 18/4/2013, DJe 10/5/2013; Agravo Regimental no Agravo no Recurso Especial 197.901/DF, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, julgado em 28/8/2012, DJe 6/9/2012; Agravo Regimental no Agravo no Recurso Especial 20.853/SP, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 21/6/2012, DJe 29/6/2012; e Recurso Especial 1.190.846/PI, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, julgado em 16/12/2010, DJe 10/2/2011) de que, "(...)
no comando do art. 7º da Lei 8.429/1992, verifica-se que a indisponibilidade dos bens é cabível quando o julgador entender presentes fortes indícios de responsabilidade na prática de ato de improbidade que cause dano ao Erário, estando o periculum in mora implícito no referido dispositivo, atendendo determinação contida no art. 37, § 4º, da Constituição, segundo a qual 'os atos de improbidade

administrativa importarão a suspensão dos direitos políticos, a perda da função pública, a indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário, na forma e gradação previstas em lei, sem prejuízo da ação penal cabível'
. O periculum in mora, em verdade, milita em favor da sociedade, representada pelo requerente da medida de bloqueio de bens, porquanto esta Corte Superior já apontou pelo entendimento segundo o qual, em casos de indisponibilidade patrimonial por imputação de conduta ímproba lesiva ao erário, esse requisito é implícito ao comando normativo do art. 7º da Lei n. 8.429/92. Assim, a Lei de Improbidade Administrativa, diante dos velozes tráfegos, ocultamento ou dilapidação patrimoniais, possibilitados por instrumentos tecnológicos de comunicação de dados que tornaria irreversível o ressarcimento ao erário e devolução do produto do enriquecimento ilícito por prática de ato ímprobo, buscou dar efetividade à norma afastando o requisito da demonstração do periculum in mora (art. 823 do CPC), este, intrínseco a toda medida cautelar sumária (art. 789 do CPC), admitindo que tal requisito seja presumido à preambular garantia de recuperação do patrimônio do público, da coletividade, bem assim do acréscimo patrimonial ilegalmente auferido".

4. Note-se que a compreensão acima foi confirmada pela referida Seção, por ocasião do julgamento do Agravo Regimental nos Embargos de Divergência no Recurso Especial 1.315.092/RJ, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, DJe 7/6/2013.

5.
Portanto, a medida cautelar em exame, própria das ações regidas pela Lei de Improbidade Administrativa, não está condicionada à comprovação de que o réu esteja dilapidando seu patrimônio, ou na iminência de fazê-lo, tendo em vista que o periculum in mora encontra-se implícito no comando legal que rege, de forma peculiar, o sistema de cautelaridade na ação de improbidade administrativa, sendo possível ao juízo que preside a referida ação, fundamentadamente, decretar a indisponibilidade de bens do demandado, quando presentes fortes indícios da prática de atos de improbidade administrativa
.

6. Recursos especiais providos, a que restabelecida a decisão de primeiro grau, que determinou a indisponibilidade dos bens dos promovidos. 7. Acórdão sujeito ao regime do art. 543-C do CPC e do art. 8º da Resolução n. 8/2008/STJ. (REsp 1.366.721/BA , Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Rel. p/ Acórdão Ministro OG FERNANDES, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe 19/9/2014 - sem destaques no original).

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. INDISPONIBILIDADE DOS BENS. LIMITE DA CONSTRIÇÃO. VALOR SUFICIENTE AO INTEGRAL RESSARCIMENTO DO DANO. 1.
O Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o art. 7º da Lei n. 8.429/1992, tem decidido que, por ser medida de caráter assecuratório, a decretação de indisponibilidade de bens, incluído o bloqueio de ativos financeiros, deve incidir sobre quantos bens se façam necessários ao integral ressarcimento do dano, levando-se em conta, ainda, o potencial valor de multa civil, excluindo-se os bens impenhoráveis.
2. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1591502/DF, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/08/2017, DJe 28/08/2017).

Por todo o exposto, para a decretação da medida de indisponibilidade de bens, o STJ exige apenas a demonstração do
fumus bonis iuris
, o qual está devidamente configurado no caso, pois o
periculum in mora
é presumido
(implícito), não havendo necessidade de se demonstrar a presença em concreto, dada a relevância do bem protegido, conforme já dito e assentado no REsp 1366721/BA, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Rel. p/ Acórdão Ministro OG FERNANDES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 26/02/2014, DJe 19/09/2014, processado na forma do art. 543-C do CPC/73, acima transcrito, e, ainda, pelas jurisprudências acima citadas, resta patente que não merece provimento os argumentos das agravantes quanto a necessidade de contraditório para deferimento da indisponibilidade de bens.

Diante deste contexto e acompanhando o parecer ministerial, conheço do recurso e
nego provimento
ao presente agravo pelas razões acima expostas, no sentido de que seja mantida a r. decisão liminar atualmente proferida, em tudo obedecidas às formalidades legais.

É como voto.

Belém, 16 de março de 2020.

DESA. NADJA NARA COBRA MEDA

RELATORA

Belém, 16/03/2020